Tribunal: TJPA
Processo: 0003287-23.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003287-23.2019.8.14.0039

APELANTE: FLAVIO SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos por servidor público e instituição financeira contra sentença que limitou os descontos mensais em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor, determinou o recálculo da dívida, indeferiu indenização por dano moral e impôs sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a limitação de 30% sobre a remuneração líquida do servidor pode incidir sobre contratos bancários com débito em conta corrente, além dos contratos de empréstimo consignado;
(ii) saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar descontos superiores à margem legal, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos bancários com débito em conta corrente não se submetem à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, aplicável exclusivamente aos empréstimos consignados.
4. A jurisprudência do STJ e do TJ/PA reconhece a legalidade dos descontos diretamente em conta salário, desde que autorizados contratualmente.
5. Não houve demonstração de conduta ilícita, vexatória ou dolosa por parte da instituição financeira a ensejar reparação por dano moral.
6. A limitação de descontos imposta em sentença possui efeitos ex nunc e incide somente sobre os contratos de consignação em folha, não afetando os de débito autorizado em conta corrente.
7. Mantida a distribuição de custas e honorários, conforme o Juízo de origem, em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Apelação de Flavio Silva Santos desprovida. Apelação do Banco do Brasil S.A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO DO BRASIL E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Flavio Silva Santos e pelo Banco do Brasil S.A., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida pelo próprio apelante em face do Banco do Brasil S.A.

A peça inicial narra que a parte autora, servidor público municipal, celebrou com o Banco do Brasil S.A. contrato de empréstimo consignado. Contudo, sustenta que a instituição financeira vinha promovendo descontos mensais em folha de pagamento em montante superior ao limite legal de 30% sobre sua remuneração líquida, ocasionando comprometimento de sua subsistência. Diante disso, requereu a suspensão dos descontos que excedessem o referido percentual, a abstenção da instituição de realizar novas cobranças que extrapolassem esse limite, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Subsidiariamente, pugnou pela imputação dos valores pagos à amortização do saldo devedor.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para determinar que a instituição financeira requerida observe o limite de 30% de desconto dos rendimentos do requerente para pagamento dos empréstimos contraídos. Determino ainda recálculo da dívida a ser feita pela instituição requerida, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas. Indefiro o pedido de condenação em indenização por danos morais.
Fixo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento voluntário da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Remetam-se os autos à UNAJ. Diante da sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas e despesas em iguais proporções (art. 86 do CPC), arcando cada qual com os honorários advocatícios do adverso, que fixo em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a condenação do Requerente, face aos benefícios da justiça gratuita concedida (At. 98, §3º, do CPC)”.

Inconformado com a sentença, o Flavio Silva Santos interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que, embora reconhecido o desconto superior à margem legal de 30% em sua folha de pagamento, o Juízo deixou de reconhecer o dano moral decorrente da conduta ilícita da instituição financeira. Sustenta que os descontos excessivos reduziram drasticamente sua renda disponível, comprometendo sua dignidade e capacidade de sustento familiar. Argumenta que a responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Invoca também o art. 927 do Código Civil, reforçando a tese de reparação por dano moral, com fulcro na Constituição Federal, art. 5º, inciso X, e no entendimento jurisprudencial dominante que reconhece o direito à indenização em casos de superendividamento provocado por conduta abusiva de instituições financeiras. Por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, também interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que uma das operações de crédito firmadas com o autor não se caracteriza como empréstimo consignado, mas como crédito com débito em conta (crédito salário), não se sujeitando, portanto, à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003. Alegou que os descontos foram previamente autorizados pelo mutuário, e que não há ilicitude na conduta da instituição bancária, afastando, por conseguinte, a responsabilidade civil. Invocou o entendimento jurisprudencial do STJ que reconhece a validade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos não consignados, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização expressa do titular.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões. O Banco do Brasil, ao responder ao recurso de Flavio Silva Santos, sustentou a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre os descontos e eventual dano moral, argumentando que não houve falha na prestação dos serviços e que os contratos foram livremente pactuados pelo consumidor. Requereu o desprovimento do apelo. Por sua vez, o recorrido Flavio Silva Santos, ao impugnar o recurso do Banco do Brasil, reiterou a existência de descontos superiores à margem legal diretamente em seu contracheque, refutando a tese de que seriam oriundos de débito em conta, e reforçando o pedido de manutenção da sentença no ponto em que limitou os descontos e determinou o recálculo da dívida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Flavio Silva Santos em face do Banco do Brasil S.A., em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, fixando como limite máximo de descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do autor o percentual de 30% (trinta por cento), determinando o recálculo da dívida, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais, com a imposição de sucumbência recíproca.

No que diz respeito ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., sustenta a instituição financeira que os descontos realizados diretamente na conta corrente do recorrido decorrem de contrato livremente pactuado e que a limitação imposta pela sentença não encontra respaldo legal.

Com efeito, ao compulsar os autos, observa-se que uma das avenças celebradas entre as partes corresponde à operação de crédito denominada “BB Crédito Salário”, na qual o pagamento das parcelas ocorre mediante débito automático em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de verbas de natureza salarial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do contratante, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada, mas tal limitação não se aplica aos de natureza pessoal.

No que diz respeito a condenação de indenização, entendo que o simples fato dos descontos terem ultrapassado o limite legal, não são passíveis de indenização por dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de ofensa ao direito de personalidade, o que não ficou comprovado.

Ao efetuar os empréstimos, a parte autora estava ciente de seus termos e condições, tais como a taxa de juros incidente, o número de parcelas e os respectivos valores, comprometendo-se ao pagamento de tais valores, na forma ajustada.

A limitação ora imposta aos descontos não anula o direito do credor de receber os valores que lhe são devidos, tendo efeitos
ex nunc
, pois a readequação das cláusulas contratadas não importa em subtração dos efeitos por elas já produzidos.

Ademais, é importante ressaltar que a limitação não inclui os empréstimos contratados para débito em conta corrente.

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista que os débitos resultaram, como ressaltado, de convenção entre as partes e não de ato injusto do credor, devendo ser reformada a sentença no que diz respeito a condenação de indenização.

Do mesmo modo tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, tendo a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos. 2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003. 3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei. 4 – A limitação de 30% deve ocorrer somente no contrato de natureza consignada. No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente. 5 – Reforma da sentença para conceder os benefícios da justiça gratuita. 6 - Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08142589220178140301 13611980, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos. Servidor público estadual aposentado. Descontos em folha de pagamento de benefício e conta corrente.
Limitação a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Descabimento no tocante aos contratos com débito em conta corrente. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em 9.3.2022, Repetitivo – tema 1.085). Cabimento, entretanto, no que respeita aos empréstimos consignados. Limite ultrapassado, "in casu". Adoção do parâmetro estabelecido pelo art. 2º, inciso I, da Lei nº 10.820/03 que se justifica para preservação do mínimo existencial do devedor. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. DANO MORAL.
Dano moral.

Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Improcedência mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011113-96.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 31/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –RECURSO DOS RÉUS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESCONTO SUPERIOR A 30% DO VENCIMENTO BRUTO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – "HONORÁRIOS DO ADVOGADO NÃO PODEM SUPLANTAR BENEFÍCIO DO VENCEDOR" – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SEM QUALQUER CRITÉRIO TÉCNICO – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. Os descontos promovidos a título de empréstimo consignado devem respeitar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos e de 5% (cinco por cento) para cartão de crédito, por se estar diante de verba de caráter alimentar. II. O valor atribuído à causa o foi sem qualquer critério técnico, já que o autor tratou de hipótese de repetição de indébito na forma dobrada, que sequer foi acolhida, e incluiu no referido montante o dano moral, também não acolhido, de sorte que os honorários devem ser fixados por equidade, sob pena dessa verba suplantar o benefício econômico obtido pela cliente. APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA DANOS MORAIS – NECESSÁRIA A PROVA DE SUA OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade do valor do desconto a título de empréstimo consignado.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08457325520238120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Ainda que reconhecido o excesso de descontos em sua remuneração líquida, não se evidencia, nos autos, qualquer conduta dolosa, vexatória ou abusiva por parte da instituição ré que configure abalo moral de ordem indenizável. Ao revés, trata-se de relação contratual que, embora passível de correção judicial, não denota falha grosseira ou dolo qualificado apto a justificar a reparação moral.

O desconto excessivo sobre a remuneração líquida, conquanto reprovável do ponto de vista do equilíbrio contratual e da preservação da dignidade econômica do trabalhador, já foi devidamente rechaçado pelo juízo de primeiro grau mediante a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), com determinação de recálculo da dívida e cominação de multa em caso de descumprimento. Tal medida revela-se suficiente à recomposição da legalidade e da equidade da relação contratual, não havendo, portanto, falar em cumulação com indenização por dano moral.

Assim sendo, não merece prosperar a pretensão recursal deduzida por Flavio Silva Santos.

À luz dessa diretriz vinculante, é imperioso reformar parcialmente a sentença, a fim de que a limitação imposta à margem consignável de 30% (trinta por cento) incida exclusivamente sobre os contratos de empréstimo firmados na modalidade de consignação em folha de pagamento, excluindo-se da restrição os valores correspondentes ao contrato de débito em conta corrente regularmente autorizado pelo contratante.

Por fim, mantenho a distribuição das custas e honorários nos moldes definidos na sentença de primeiro grau, à luz da sucumbência recíproca e da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DE FLÁVIO SILVA SANTOS E CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL
, para que a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) incida tão somente nos empréstimos com desconto em folha de pagamento, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026